Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-33.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000052-33.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000106-64.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 27/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - PRISÃO PREVENTIVA (CPPM, ART. 255, ALÍNEA 'D') - INDÍCIOS ROBUSTOS DE OCULTAÇÃO DELIBERADA - CAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO APÓS DOIS ANOS NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO - EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA - REVELIA EM OUTRA AÇÃO PENAL MILITAR - ELEMENTO DE RELEVÂNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS - JUIZ DAS GARANTIAS - HIGIDEZ PROCEDIMENTAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrada pela advogada Gabriella Delandes de Jesus Freitas, inscrita na OAB/MG 207.041, em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual. A impetração, conforme se depreende da petição inicial constante do Evento 1, contesta a legalidade da manutenção da prisão cautelar do paciente. A restrição de liberdade foi decretada e mantida nos autos do Processo de Prisão Preventiva nº 2000106-64.2024.9.13.0001, no bojo do qual se busca assegurar a aplicação da lei penal militar em decorrência da apuração da suposta prática do crime de deserção, objeto da Instrução Provisória de Deserção nº 2000079-81.2024.9.13.0001. Em sua argumentação fática e jurídica, a impetrante sustenta de forma detalhada que a autoridade coatora, ao proferir a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão (Evento 54 dos autos originários), baseou-se em fundamentação inidônea e em elementos fáticos e processuais que seriam totalmente estranhos ao objeto principal do processo de deserção. A impetrante assevera que o juízo de origem justificou a manutenção da restrição de liberdade utilizando-se do argumento de que o paciente é considerado revel em outro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processo criminal (Autos nº 2000602-93.2024.9.13.0001). Segundo a impetrante, essa ação penal paralela não guarda qualquer conexão jurídica ou fática com a imputação de deserção que originou a atual ordem de prisão, tornando a justificativa judicial desconectada da realidade dos autos. Além disso, a impetrante argumenta que a decretação originária da prisão preventiva se apoiou exclusivamente em presunções genéricas e em supostos indícios de ocultação extraídos unicamente de diligências administrativas infrutíferas realizadas em diferentes municípios para a localização do militar. Afirma, ainda, que a simples recusa da Administração Militar em homologar um atestado médico apresentado não comprova a intenção deliberada do paciente de se evadir ou se furtar à aplicação da lei. Diante dessa narrativa, a impetrante aduz que a decisão questionada ofende frontalmente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, o que imporia o imediato reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar. Sustenta a impetrante a presença dos requisitos para concessão da medida liminar: o fumus boni iuris, evidenciado pela decisão que mantém a prisão com base em fato estranho ao processo principal, sem correlação jurídica ou fática; e o periculum in mora, uma vez que a manutenção da custódia implica restrição imediata e indevida da liberdade do paciente. Com tais argumentos, e fazendo referência simbólica ao dia 21 de abril, data historicamente associada à luta pela liberdade, a impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, até o julgamento final deste writ e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; ao final, a confirmação da ordem, para reconhecimento do constrangimento ilegal e revogação da prisão do paciente. O pedido de medida liminar foi apreciado por este relator, que o indeferiu, por não vislumbrar, em cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado, destacando que a prisão preventiva possui fundamentos sólidos, atuais e diretamente ligados à garantia do regular andamento do processo militar e à necessidade de se evitar a frustração da aplicação da lei penal (Evento 4). A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas no Evento 12. Esclareceu que o paciente responde a outro processo criminal, sob o nº 2000602-93.2024.9.13.0001, no qual foi declarado revel, circunstância que reforça o risco de fuga e o descumprimento de obrigações processuais. Quanto à legalidade da prisão, entendeu que ela foi devidamente fundamentada no art. 255, "d", do Código de Processo Penal Militar, com base em elementos concretos que indicam que o acusado estava em local incerto e possivelmente se ocultando. Além disso, a denúncia ainda não foi recebida, por depender da captura ou da apresentação do militar, o que reforça a necessidade da custódia. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal apresentou parecer (Evento 16) opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, por se tratar de reiteração da pretensão, e, caso conhecido, pela denegação da ordem, conforme parecer exarado nos Autos do n. 2000044-56.2026.9.13.0000 É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pela impetrante, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. O crime de deserção está tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM) como a conduta do militar que se ausenta, por mais de oito dias, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. Trata-se de crime militar próprio e de natureza permanente, cuja consumação ocorre no nono dia de ausência injustificada, após o transcurso do chamado prazo de graça, e se perpetua até que o desertor se apresente ou seja capturado. No caso em tela, o paciente, aspirante a oficial, completou o prazo de graça previsto em lei após faltar ao serviço de forma injustificada, o que resultou na lavratura do termo de deserção e na instauração da respectiva instrução provisória. A controvérsia central reside na análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, decretada inicialmente em 21 de fevereiro de 2024 com base no artigo 255, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para assegurar a aplicação da lei penal diante da alegada ocultação do militar. A impetrante sustenta que a decisão é carente de fundamentação idônea e que a autoridade judicial teria se valido de elementos estranhos ao objeto do processo, como a situação de revelia em ação penal diversa, para justificar a continuidade da custódia. Contudo a análise detida dos fatos narrados nos autos revela que a custódia cautelar do paciente não padece de qualquer vício de ilegalidade, estando amparada em elementos concretos que demonstram a sua imprescindibilidade. O histórico processual indica que o militar se ausentou de suas obrigações funcionais em 26 de janeiro de 2024, após o término de seu período de férias, e não retornou ao serviço mesmo após a não homologação de um atestado médico digital pela Junta Central de Saúde, em 26 de janeiro de 2024. A recusa na homologação decorreu da própria ausência do militar à perícia médica obrigatória, o que afasta, de plano, a tese de que a sua inatividade estaria amparada por justificativa legal válida. Diferentemente do que sustenta a impetrante, a decretação da prisão preventiva não se baseou em meras conjecturas. Houve uma tentativa exaustiva da Administração Militar em localizar o paciente, com diligências realizadas nos municípios de Muriaé, Belo Horizonte e Montes Claros, todas restando infrutíferas. A impossibilidade de localização do militar em seus endereços conhecidos e a sua completa desvinculação da unidade militar por período prolongado configuram indícios robustos de ocultação deliberada, o que autorizou o juízo de origem a decretar a prisão cautelar no ano de 2024, com fundamento no artigo 255, alínea "d", do CPPM, visando assegurar a aplicação da lei penal. A efetividade do risco de fuga e o acerto da medida extrema restaram cabalmente comprovados com a captura do paciente no Estado de São Paulo, em 30 de março de 2026. O fato de o militar ter sido localizado em outra unidade da Federação, após permanecer foragido por mais de dois anos, evidencia que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a sua liberdade representava, e ainda representa, um perigo real de frustração da persecução penal. A evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva" (HC n. 995.434/SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) As informações prestadas pela autoridade coatora trazem elemento de extrema relevância para a aferição do periculum libertatis: o paciente é réu em outro processo criminal (n. 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já teve sua revelia declarada em razão de não ter sido localizado. Longe de caracterizar fundamentação inidônea ou indevida inovação argumentativa, o registro de revelia e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos reforçam a tese de que a liberdade do militar compromete a instrução criminal e a própria autoridade das decisões judiciais. Portanto a decisão que decretou a prisão preventiva não padece de ilegalidade, estando devidamente fundamentada no artigo 255, alínea "d", do CPPM. Quanto à alegada violação ao princípio do juiz das garantias, tal argumento carece de amparo jurídico. Nos autos da Instrução Provisória de Deserção (Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001), ainda não houve decisão de recebimento da denúncia, permanecendo o feito em fase preliminar. O termo de deserção ainda não foi encartado aos autos, o que demonstra que a atuação jurisdicional até o momento se restringiu ao controle de legalidade das medidas cautelares. Com efeito, o termo de deserção ainda não consta formalmente do processo. Quando recebido, o feito deverá ser enviado ao juiz competente – juiz da instrução –, para o início da ação penal propriamente dita, nos termos do art. 451 e seguintes do CPPM. Assim, a separação funcional entre o controle das garantias e a instrução criminal será observada no momento processual adequado, inexistindo qualquer nulidade ou contaminação do julgador na fase atual. Por fim, conclui-se pela inexistência de qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder. O paciente teve sua prisão decretada e mantida com base em fatos reais e comprovados, respeitando-se o devido processo legal. A restrição de liberdade apresenta-se como medida adequada e necessária para garantir que o militar responda pelos atos a ele imputados, assegurando-se a regularidade da instrução criminal e a eficácia da futura sentença, elementos que suplantam o direito individual à liberdade no contexto de um crime militar próprio e de natureza permanente. Por tais razões, julgo improcedente a ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente ação de Habeas Corpus. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator